Tribunal: TJMT
Processo: 1003178-45.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003178-45.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE APARECIDO DOS SANTOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELLINGTON RESENDE DE SOUZA - CPF: 001.655.031-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO NEVES VERAS - CPF: 024.793.171-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO FABRICIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 075.588.794-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 065.331.431-07 (VÍTIMA), DIRETOR GERAL DA POLITEC (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003178-45.2023.8.11.0003

RECORRENTE: ANDRE APARECIDO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA

– 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISUM
MANTIDO – 3. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

2. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificador de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003178-45.2023.8.11.0003

RECORRENTE: ANDRE APARECIDO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por André Aparecido dos Santos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n.
1003178-45.2023.811.0003
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

Registre-se, por importante, que a primeira decisão de pronúncia foi anulada por esta Egrégia Primeira Câmara, à unanimidade, por ofensa ao princípio da correlação, consoante se infere do acórdão acostado ao ID 187607181.

Contra a nova sentença prolatada com observância aos estritos termos da denúncia, o recorrente, nas razões que se encontram no ID 198248234, postula a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave, sustentando a ausência de
animus necandi
; e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 198248236, rebate as teses do recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID 198248237, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 204339174, opina pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003178-45.2023.8.11.0003

RECORRENTE: ANDRE APARECIDO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da desclassificação
:

A exordial acusatória que se vê no ID 173696131, narra os fatos da seguinte forma:

[...] Consta do incluso inquérito policial que, em 12 de fevereiro de 2023, por volta das 13h00min, nas dependências da penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa Mata Grande, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS, acima qualificado, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi), com consciência e vontade, tentou matar, por motivo fútil, LUCAS ALMEIDA DA SILVA, deferindo-lhe um golpe com arma branca (tesoura), não atingindo seu intento de atingir o pescoço da vítima por circunstâncias alheias a sua vontade.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, ANDRÉ cortava o cabelo de LUCAS, ocasião em que a vítima informou não ter gostado do corte de cabelo, gerando a reação homicida por parte do denunciado, que tentou acertar o pescoço da vítima, a qual se esquivou e teve apenas seu braço atingido.

Nesta senda, ao golpear LUCAS ALMEIDA DA SILVA, o denunciado ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS deu início a um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente no desvio corporal por parte da vítima ao golpe fatal no pescoço (que atingiu seu braço), seguido da intervenção de terceiros que impediram o denunciado de continuar as agressões.

Com efeito, a tentativa de homicídio narrada se deu por motivo fútil, vez que simples discussão sobre o corte de cabelo da vítima gerou o golpe homicida por parte do denunciado.
[...]
(
sic
do id. 173696131).

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado possa ser o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual

“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prevê, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabelece o art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (ii) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (iii) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (iv) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer a desclassificação do crime doloso contra a vida que foi imputado à sua pessoa para o de lesão corporal; e, no caso da manutenção da sentença de pronúncia, o decote da qualificadora.

No entanto, no que alude à desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta.

Isso porque, extrai-se destes autos que o recorrente, supostamente, após iniciar o corte de cabelo da vítima Lucas Almeida da Silva, pegou a tesoura e desferiu um golpe contra este cliente e colega de cela que, ao que tudo indica, por reflexo, levantou o braço e impediu que o ataque o atingisse no pescoço. Depreende-se, ainda, das declarações do ofendido, que, o recorrente é reeducando no sistema prisional e teria tentado ceifar a sua vida após se irritar ao ser questionado se sabia mesmo cortar cabelos. Asseverou, por fim, a vítima, que não teria ocorrido qualquer problema anteriormente entre eles que pudesse justificar a suposta tentativa de homicídio, tanto que pediu ao recorrente para cortar o seu cabelo por não suspeitar do risco a que estaria se submetendo (id. 173699935, p. 5 e 6).

A corroborar os indícios de autoria delitiva consubstanciados nas palavras da aludida vítima, o policial penal Wellington Resende de Souza, que realizou a condução de André e de Lucas até a delegacia de polícia, confirmou, em juízo, que teria escutado, logo após os fatos, o recorrente afirmar que a vítima teve “sorte” que o golpe acertou no seu braço, mas que deveria ter acertado no pescoço, demonstrando, em tese, a sua intenção homicida (relatório de mídias – id. 173699909).

No mesmo sentido, os indícios de autoria da tentativa de homicídio por parte de André ressaem das declarações prestadas pela testemunha Plínio Fabrício do Nascimento Silva, que se encontrava na mesma ala do recorrente e ofendido, no sentido de que escutou o barulho do suposto delito e avistou Lucas com o braço ferido, oportunidade na qual interveio, encaminhando-os para policial penal da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (relatório de mídias – id. 173699909).

Logo, a despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não ficou comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida por sua defesa, dando conta de que Jonathan não tinha intenção de matar a vítima; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima Lucas Almeida da Silva, sustentando que ele tinha a intenção de ceifar sua vida.

Por conseguinte, apesar de o recorrente negar sua intenção homicida, não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]
O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750). Destacamos.

Este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA
– 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária. 2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca. 5) Recurso desprovido
.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2021 e publicado no DJE de 12.05.2021) Destacamos

Por conta disso, não havendo a segurança indispensável para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, c, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Do motivo fútil
:

Do mesmo modo, não se pode falar em exclusão da qualificadora de motivo fútil como pretende o recorrente, eis que os indícios da presença desta qualificadora ficaram evidenciados pelas declarações colhidas na fase extrajudicial e na instrução menor, apontando que André Aparecido dos Santos possivelmente cometeu o crime em razão de ter se sentido ofendido pelo suposto questionamento acerca do corte de cabelo, reação, essa, em tese desproporcional e que deve ser apurada pelo Tribunal do Júri.

A propósito, o magistrado de primeiro grau, ao conhecer da referida qualificadora, destacou aos seguintes argumentos:

(...) consta na exordial, o crime foi praticado por motivo fútil, visto que o acusado teria se irritado com o fato do ofendido questionar se ele sabia mesmo cortar cabelo, momento em que o acusado desferiu um golpe em seu pescoço.

Conforme as provas produzidas, essas indicam a existência desta qualificadora, uma vez que a motivação delitiva se deu, em tese, em razão de banal discussão durante um corte de cabelo.

Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também deve ser apreciada pelos Srs. Jurados
. (
sic
, id. 198248226).

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Rogério Greco e Guilherme de Souza Nucci:

O inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil.
Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional
. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

São exemplos clássicos de motivação fútil, apontados pela doutrina, o cliente que mata por entregar-lhe o troco errado, ou daquele que mata o seu devedor, que não havia quitado, no tempo prometido, sua dívida de R$ 1,00 (um real).

Enfim
, motivo fútil é aquele onde há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente
.
(GRECO, Rogério - in Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 5ª. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2009, p. 167).

Por consequência, é forçoso concluir que o pleito de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença.

Ainda no que diz respeito à matéria, impõe-se registrar que a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Diante disso, é imperativo concluir que há indícios suficientes de que o crime foi cometido por motivo fútil, isso significando dizer que, persistindo quaisquer dúvidas sobre a veracidade dos fatos, impõe-se a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, c e d da Constituição Federal).

Com tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso interposto por André Aparecido dos Santos, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024